Tribunal: TJSP
Processo: 1013313-40.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO - Ação declaratória e indenizatória - Sentença de improcedência - Alegada negativação indevida do nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Faturas parcialmente pagas e após as datas de vencimento – Ré que se desincumbiu do ônus probatório (CDC, art. 6o, VIII, e NCPC, art. 373, II) - Falta de provas de quitação do débito (NCPC, art. 373, inc.

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO - Ação declaratória e indenizatória - Sentença de improcedência - Alegada negativação indevida do nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Faturas parcialmente pagas e após as datas de vencimento – Ré que se desincumbiu do ônus probatório (CDC, art. 6o, VIII, e NCPC, art. 373, II) - Falta de provas de quitação do débito (NCPC, art. 373, inc. I) - Dívida exigível - Ato de restrição é exercício regular de direito do credor (CC, art. 188, I), sem ofensa ao CDC - Sentença mantida - Negado provimento ao recurso, e fixada verba honorária, observada gratuidade de justiça e a suspensão do NCPC, artigo 98, § 3o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013313-40.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELISEU LIMA
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ADMINISTRADORA DE CARTAO
DE CREDITO PALMA LTDA (CAEDU)-.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, e fixaram honorários advocatícios e recursais, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013313-40.2019.8.26.0068 -Voto no 14854 - LMCP/FC/DRG/LNS/GC/GR
2
Apelação no 1013313-40.2019.8.26.0068
Apelante (s): Eliseu Lima da Silva (Justiça Gratuita)
Apelado (a, s): Administradora de Cartão de Crédito Palma Ltda. (caedu)
Comarca: Barueri - 5a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Anelise Soares
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14854
CARTÃO DE CRÉDITO - Ação declaratória e indenizatória -
Sentença de improcedência - Alegada negativação indevida do
nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de
proteção ao crédito Faturas parcialmente pagas e após as
datas de vencimento
Ré que se desincumbiu do ônus
probatório (CDC, art. 6o, VIII, e NCPC, art. 373, II) - Falta de
provas de quitação do débito (NCPC, art. 373, inc. I) - Dívida
exigível - Ato de restrição é exercício regular de direito do
credor (CC, art. 188, I), sem ofensa ao CDC - Sentença
mantida - Negado provimento ao recurso, e fixada verba
honorária, observada gratuidade de justiça e a suspensão do
NCPC, artigo 98, § 3o.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de
fls. 108/111, proferida em 08/06/2020, de relatório adotado, que julgou improcedente
ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória e deixou de condenar o autor
nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios em razão de ser beneficiário
da justiça gratuita.
O autor apela (fls. 113/120) alegando que efetuou compra com
parcelamento em quatro vezes, por isso não pagou a quinta parcela. Pede provimento
para reversão do julgado.
Contrarrazões às fls. 123/132.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013313-40.2019.8.26.0068 -Voto no 14854 - LMCP/FC/DRG/LNS/GC/GR
3
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 28/06/2020, é tempestiva e isentada de preparo devido à gratuidade
concedida (fls. 28).
O autor requereu reconhecimento de inexigibilidade do débito
de R$ 81,67, vencido em 21/06/2018, e incluído em cadastro de devedores no dia
11/07/2018, contrato AVTA3223012, conforme cópia de extrato SCPC Integrado da
Associação Comercial de Carapicuíba datado de 09/09/2019 (fls. 19), alegando que
efetuou regularmente o pagamento das parcelas relativas à compra efetuada, que seriam
04 e não 05.
No caso, por se tratar de relação de consumo, compete à ré, até
porque foi quem negativou, demonstrar e provar a contratação de serviços pelo
consumidor e o débito formado, além da falta de pagamento; inteligência do CDC, art.
6o, VIII, e NCPC, art. 373, II.
Os documentos apresentados com a contestação são suficientes
para comprovar o débito objeto da restrição, pois demonstram que o autor deixou de
pagar as faturas nas datas do vencimento e no valor total. Como exemplo, a fatura no
valor de R$ 87,10, que deveria ter sido paga em 15/04/2018, só o foi em 16/04/2018 e
pelo valor mínimo de R$ 21,82 (fls. 35). As faturas foram pagas com atraso, gerando
acréscimo de juros e encargos, o que era de ciência do autor (fls. 37).
Desse desenrolar a obrigação do autor-apelante não se resumiu
ao valor da compra, como alega tê-la pago, mas no âmbito da utilização do cartão de
crédito obrigado estava a saldar o valor dos encargos de mora, do que não cuidou.
Dessa forma, houve demonstração da existência de débito em
aberto, desincumbindo-se a ré do seu ônus probatório, do que cabia ao autor demonstrar
e apresentar provas contrárias ou o pagamento das parcelas em aberto, do que não
cuidou. Os documentos de fls. 84/87 não comprovam o pagamento do valor integral das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013313-40.2019.8.26.0068 -Voto no 14854 - LMCP/FC/DRG/LNS/GC/GR
4
faturas.
Assim, resulta legítimo o débito, não justificando acolhimento
da declaração da inexistência da dívida, sendo que do inadimplemento legítima é a
inscrição junto a cadastro de inadimplentes, no que a ré exerceu regular direito (CC, art.
188, I) sem qualquer violação a direito do consumidor, arredando prestação de serviço
defeituoso ou fato do serviço.
A sentença segue mantida também por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Nos termos do NCPC, art. 85, §§ 2o e 11, fixo honorários
advocatícios em 15% sobre o valor da causa, ressalvada gratuidade de justiça e a
condição suspensiva prevista pelo art. 98, § 3o, NCPC.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, e fixo honorários advocatícios e recursais (CPC, art. 85, § 2o e 11).
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)